Tribunal: TJES
Processo: 5000093-56.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-56.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA
RECORRIDO: JOSE ARQUIMEDES SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator que entendeu por reformar a sentença recorrida e julgar

improcedente o pedido, quando manifesto entendimento para manter a sentença que julgou procedente o pedido que condenou a Recorrente em danos morais, eis que restou comprovado que mesmo a recorrida tendo adimplido de forma integral com o débito, esta percebeu que o valor das parcelas continuou sendo debitado no seu cartão de crédito e, este fato, merece a punição devida, até porque não é salutar a cobrança indevida de dívida.

Assim, verifico que o valor da indenização de R$ 3.000,00 é razoável,

eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações afetiva de seu patrimônio moral, aí incluída a punição também ao cobrador.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Lojas Riachuelo S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de reparação por danos morais c/c tutela provisória de urgência.

Aduz o autor, ora recorrido, que efetuou compra em 4 (quatro) parcelas com o cartão da requerida, ora recorrente, somando o valor total de R$ 400,00, ou seja, o pagamento deveria ser feito em 4 (quatro) parcelas de R$ 100,00. Ademais, após efetuar o pagamento da segunda parcela, decidiu promover o pagamento total do valor residual, oportunidade em que efetuou o pagamento em boleto no importe de R$ 200,00.

Ocorre que, mesmo tendo adimplido de forma integral com o débito, percebeu que o valor das parcelas continuou sendo debitado no seu cartão de crédito. Sendo assim, após não conseguir solução administrativa para o ocorrido, buscou o judiciário para resguardar seus direitos.

Em síntese, entendeu o juízo
a quo
que o pedido de dano material restou prejudicado por perda superveniente do interesse de agir do recorrido, uma vez que no mês de fevereiro/2018 o valor teria sido estornado. Além disso, entendeu o magistrado sentenciante que o recorrido faz jus a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista a situação enfrentada pelo consumidor frente a cobrança em duplicidade.

A recorrente pugna no sentido da ausência do seu dever de indenizar, uma vez que o ocorrido não passou de mero aborrecimento do cotidiano de consumo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

Isso porque, em casos como o ora analisado, nos quais o dano moral não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que o ocorrido não passou de mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço, incapaz de causar grandes transtornos a qualquer pessoa, visto que não restou demonstrada qualquer complicação durante o curto espaço de tempo das cobranças indevidas e do estorno realizado.

Com efeito, apesar das alegações iniciais, o recorrido trouxe aos autos apenas os comprovantes de pagamento e faturas, não produzindo qualquer prova acerca dos abalos psicológicos que afirmou ter sofrido no mês entre a cobrança indevida, janeiro de 2018, e o estorno, fevereiro de 2018.

Assim, na esteira da jurisprudência nacional, a simples cobrança indevida com estorno realizado, desassociado de situações excepcionais, não é suficiente para a caracterização dos danos morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ESTORNO DOS VALORES SEIS MESES APÓS O OCORRIDO E ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência concedida nestes autos determinou a suspensão das cobranças que foram contestadas pela parte autora, ora apelante. Apesar disso, o réu, ora apelado, antes da audiência de conciliação inaugurada nestes autos, tão logo ciente da demanda, procedeu ao estorno dos valores impugnados, o que levou ao indeferimento do pedido de devolução das parcelas pagas, assegurando apenas o direito à devolução em dobro. 2. Sobre o pedido de indenização por dano moral, o julgador entendeu que a situação analisada não ultrapassa o mero aborrecimento, inerente à própria relação contratual, não tendo sido comprovado qualquer acontecimento fático extraordinário hábil a ensejar a compensação por danos morais. 3. De fato, ainda que o apelante tenha informado administrativamente sobre o não reconhecimento do débito em questão, antes mesmo do vencimento da primeira fatura com a cobrança impugnada, o que, se solucionado, poderia ter evitado o ajuizamento da presente demanda, não se identifica qualquer fato capaz de ensejar a indenização por danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, ora apelante, não passando de mero aborrecimento os acontecimentos por ele experimentados. 4. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. (RESP 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). 5. No caso, não está configurado quaisquer das hipóteses suso mencionadas, sequer a reiteração, já que se tratou de uma única cobrança, parcelada, que foi questionada pelo consumidor, o qual obteve a resposta, o estorno dos valores, seis meses depois, quando já ajuizada a presente demanda. Esse fato não configura dano extrapatrimonial. 6. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada litigante (em relação ao respectivo patrono), em razão da sucumbência recíproca, em mais 2%, este especificamente em favor do patrono da parte contrária. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000411-22.2016.8.08.0022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/05/2019; DJES 27/05/2019)

................................................................................................................

AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. R. Sentença de parcial procedência. Cartão de crédito. Agendamento para pagamento de fatura. Pagamento após o vencimento. Responsabilidade civil. Dever de indenizar. Recurso dos autores e do Banco réu. Recurso do réu. Preliminar de impugnação à justiça gratuita. Benefícios deferidos aos autores em primeiro grau. Documentos considerados suficientes. Ausência de elementos novos de convicção em sentido contrário que amparem a impugnação do Banco réu. Litigância de má-fé não caracterizada. Danos materiais. Ocorrência. Comprovação nos autos que houve o agendamento para pagamento da fatura de cartão de crédito do autor em data anterior ao vencimento. Réu que deixa de realizar o pagamento na data do vencimento, mesmo havendo a comprovação de saldo suficiente em conta bancária, ensejando a cobrança de encargos indevidos. Falha na prestação de serviços. Restituição da cobrança indevida de forma simples mantida. Honorários advocatícios bem arbitrados, não havendo que se falar em redução. Sentença mantida. Recurso não provido. Recurso dos autores. Restituição em dobro. Impossibilidade. Não se vislumbrando má-fé por parte da instituição financeira na cobrança dos encargos, incabível a devolução em dobro. Ausência de má-fé. Restituição que deve ser de forma simples. Danos morais. Em que pese a cobrança ser considerada indevida relativa aos encargos, os autores nada provaram acerca do alegado dano moral. Necessidade de demonstração de ofensa efetiva a algum dos direitos da personalidade, sob pena de banalização. Mera cobrança. Ausência de negativação. Autores que não se desincumbiram de seu ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Artigo 373, I do NCPC. Mero dissabor. Danos morais indevidos. Sentença mantida. Recurso não provido. Sucumbência. Deixa-se de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do artigo 85, §11 do CPC, uma vez que fixados no limite máximo permitido. Dispositivo. Recursos não providos. (TJSP; AC 1002207-69.2019.8.26.0266; Ac. 13335691; Itanhaém; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 20/02/2020; DJESP 03/03/2020; Pág. 2192)

Assim sendo, entendo que o ocorrido não passou de mero dissabor do cotidiano não restando comprovada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial no recorrido. Como resultado, tenho que o pleito contido na exordial quanto aos danos morais devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
, reformando a sentença ora vergastada para julgar improcedente o pleito inicial de indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.